Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727275-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTILIA CANDIDA DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI, BRADESCO SAUDE S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu Bradesco fosse compelido a restabelecer imediatamente o plano de saúde da parte autora, ora agravante. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada por OTILIA CANDIDA DA SILVA VIEIRA em desfavor da VANPER CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI, da BRADESCO SAÚDE S/A e da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. Em suas razões recursais, narra que contratou plano de saúde da Amil por intermédio da Vanper Consultoria, no início de 2018, tendo sido cancelado unilateralmente, em fevereiro de 2019, e a agravante migrado para a Bradesco apenas em maio de 2019. Ocorre que, em agosto de 2019, o plano de saúde junto à Bradesco, de igual modo, fora cancelado unilateralmente. Hoje, alega estar sem a cobertura de um plano de saúde e com diversos exames e consultas pendentes. Afirma ser deficiente, além de estar acometida de osteoporose. E que seu estado de saúde vem se agravando. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde junto à BRADESCO SAÚDE S/A. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 13182841 e ID 13182842). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal. Na hipótese em julgamento, vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque a agravante está desamparada, impossibilitada de dar continuidade ao seu tratamento. Por outro lado, neste momento processual, a probabilidade do direito encontra-se calcada nas conversas com a agravada Vanper Consultoria – administradora do plano de saúde – pelo “WhatsApp” colacionadas pela agravante nos autos principais (processo n. 0702592-10.2019.8.07.0011, ID 45314716 e seguintes), porque demonstram a “via crucis” pela qual vem passando com os planos de saúde e as dificuldades que enfrentou ao ter sua cobertura cancelada unilateralmente. Além disso, não há qualquer prejuízo para a parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do presente recurso. Ademais, se for o caso quando do exame de mérito, é possível rever essa medida, na eventualidade de não ser a agravante detentora desse direito. Ante ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar à BRADESCO SAÚDE S/A que restabeleça imediatamente o plano de saúde da agravante. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispensa-se a intimação dos agravados, porque embora expedidos os mandados na origem, a citação ainda não se aperfeiçoou. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2019. ANA CANTARINO Relatora